Tribunal: TJMT
Processo: 0004377-08.2017.8.11.0011
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004377-08.2017.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Apropriação indébita]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[TAIZA BORGES BERNARDES - CPF: 010.954.691-18 (APELANTE), MARCELO AMARAL COLPAERT MARCOCHI - CPF: 267.278.798-00 (ADVOGADO), ADIB ABDOUNI - CPF: 162.340.588-25 (ADVOGADO), FABIO RABELLO DE SOUZA - CPF: 437.837.968-65 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LUIZ DA CONCEICAO - CPF: 361.885.811-68 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL –
CRIME DE APROPRIAÇÃO INDÉBITA

-
CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA

–

1. PRELIMINAR
–
RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA RETROATIVA
– POSSIBILIDADE - TRANSCORRIDO PRAZO SUPERIOR AO ESTIPULADO PELO ART. 109, V, DO CP.
2.

MÉRITO
-
PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO

–

ANÁLISE DO MÉRITO PREJUDICADA –

PRESCRIÇÃO SUPERVENIENTE
–
OCORRÊNCIA – SINTONIA
C
OM O PARECER DA PROCURADORIAGERAL DE JUSTIÇA
.

O reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade superveniente é
medida
que se impõe se, entre a data da publicação da sentença condenatória recorrível com trânsito em julgado para a acusação e o

julgamento do apelo, transcorreu prazo superior ao estipulado pelo art. 109, V, do CP
.

Declarada a extinção da punibilidade da apelante pela prescrição e a

consequente perda do
jus puniendi
do Estado, torna-se
inócua
a análise das teses de mérito trazidas nas razões de recu
r
so,
uma vez que resta
evidenciada, por conseguinte, sua prejudicialidade.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
Recurso de Apelação Criminal

interposto
por
TAIZA BORGES BERNARDES
,
pretendendo a reforma da sentença proferida pelo juí
zo da
3
ª Vara Criminal da Comarca de
Mirassol D’Oeste
/MT
, que
a

condenou
à pena de
0
2
(
dois
) ano
s
de
reclusão
e
20
(
vint
e
) dias
/
multa
,
à base de 1/30 do
salário mínimo
vigente
à
época do fato
,
em regime

semi
aberto
, pela prática do delito previsto no
artigo 168, §1º, inciso III, do Código
Penal.

A Defesa
d
a
Apelante, em suas razões,
postula
preliminarmente o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva retroativa
.

Subsidiariamente,
a
absolvição d
a
Apelante
,
em relação ao delito de
apropriação indébita
,
nos termos do art. 386,
V
II, do CPP
, por ausência de provas concretas quanto a referida prática delitiva
(id. 201725192)
.

O Ministério Público Estadual
manifestou-se
pelo
provimento do recurso
, pugnando pel
o reconhecer a ocorrência da prescrição retroativa
(id.

203987163
).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou
pela declaração da extinção da punibilidade d
a
apelante devido
a
ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal
e pela prejudicialidade do mérito do apelo
(
id.

204958670
)
.

É o relatório
.

À douta revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Egrégia Câmara:

Como visto,
a
apelante
TAIZA BORGES BERNARDES

foi condenad
a
ao cumprimento, em regime
semi
aberto
em decorrência da reincidência
,
à pena de
02 (dois) anos de reclusão e 20 (vinte) dias/multa
,
pela prática do delito previsto no
artigo 168, §1º, inciso III, do Código Penal
.

Ocorre que o crime foi praticado em 05/06/2017, a denúncia foi recebida em
25/03/2019
(id. 199297838, fls. 57/pág. 16), a sentença foi publicada
na
data de
18/01/2024
(data da prolação
e
ciência
do MP). Houve o trânsito em julgado para a acusação.

A prescrição, definida por Cezar Roberto Bitencourt (
in
Código Penal Comentado - Saraiva. 2005, p. 355) como a perda do direito de punir do Estado, pelo decurso do tempo, em razão do seu não exercício, dentro do prazo previamente fixado, elenca-se no art. 107 do Código Penal como uma das formas de extinção da punibilidade prevista na legislação pátria, podendo ser reconhecida e declarada após o advento da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, regulando-se pela pena imposta na sentença, tal como se extrai do art. 110 do ordenamento penal, em seu parágrafo primeiro.

Consoante dicção do art. 109, V, do CP,
se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois
,
prescreve em

04
anos
.

Consta dos autos que a acusad
a
foi condenad
a
à pena de 2 ano de reclusão, como incurs
a
no art. 168, do Código Penal.

In
casu
,
entre
o recebimento da denúncia
e
a

sentença
transcorreram mais de 04 (quatro) anos
, razão pela qual o reconhecimento da ocorrência da prescrição superveniente é medida que se impõe.

Ademais, deve ser considerado, ainda, que a prescrição da
pena de multa
cumulativamente imposta ocorre no
mesmo prazo estabelecido para a prescrição da reprimenda privativa de liberdade
(art. 114, II, do CP).

Outrossim, registra-se que no presente caso, além dos marcos interruptivos da prescrição mencionados acima, não houve qualquer outro fato interruptivo ou suspensivo da prescrição.

Nesse desiderato, imperioso decretar a extinção da punibilidade d
a
apelante em decorrência da prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal, pois entre a data do recebimento da denúncia (
25/03/2019
) e a publicação da sentença (
18/01/2024
), transcorreu prazo superior a 4 anos.

Nesse sentido
é o entendimento d
o
nosso Tribunal de Justiça. Vejamos
:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – APROPRIAÇÃO INDÉBITA – QUESTÃO PREJUDICIAL – PRESCRIÇÃO NA MODALIDADE RETROATIVA – OCORRÊNCIA – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO AGENTE DECLARADA DE OFÍCIO – TODOS OS EFEITOS ALCANÇADOS, INCLUÍDO NESTES A OBRIGAÇÃO DE PAGAR INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS ARBITRADOS EM FAVOR DA VÍTIMA – MÉRITO PREJUDICADO.
Transcorrido, entre o recebimento da denúncia e a prolação da sentença condenatória transitada em julgado para a acusação, interregno superior ao estipulado no art. 109, V da Lei Material Penal, o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva do Estado, na modalidade retroativa, é
medida
que se impõe sobrepondo-se, por se tratar de matéria de ordem pública, a quaisquer outras teses defensivas e/ou acusatórias conjecturadas.

(...)
”
(
N.U 0008192-80.2018.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 07/02/2023,
p
ublicado
no DJE 10/02/2023)
.

Por derradeiro,
declarada a extinção da punibilidade da apelante pela prescrição e a consequente perda do
“
jus puniendi
”
do Estado, torna-se
inócua
a análise das teses de mérito trazidas nas razões de recu
r
so, uma vez que resta evidenciada, por conseguinte, sua prejudicialidade.

Diante do exposto, em sintonia com o parecer da Procuradoria
Geral
de Justiça,
DECLARO EXTINTA a punibilidade de

TAIZA BORGES BERNARDES
pela autoria do crime de
apropriação indébita
, em consequência, julgo prejudicada
a
análise das demais teses deduzidas na peça de insurgência de
(
id.
201725192
).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2024